Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704880-70.2020.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Fabiana Oliveira dos Santos Marcelino José da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante e deu provimento ao apelo manejado por Marcelino José da Silva (Id. 33125974). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de tema de interesse público, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator